Tribunal: TJMT
Processo: 1032461-85.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032461-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO TSEREDZA TSE - CPF: 082.650.839-12 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do eminente relator para dar provimento ao agravo interno, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS SEM EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DESDE O PRIMEIRO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. PRECLUSÃO MATERIAL DO ADICIONAL DE FÉRIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado da parte autora, para declarar a nulidade de contratos temporários celebrados entre abril de 2019 e dezembro de 2023 para o exercício da função de professor, e condenar o ente público ao pagamento de FGTS, afastando, por outro lado, o pedido de adicional de 1/3 de férias, ante a ocorrência de preclusão material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratações temporárias entre 2019 e 2023 caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88 e acarreta a nulidade do vínculo desde sua origem; (ii) determinar se é devida a condenação ao pagamento de FGTS e adicional de férias, considerada a ocorrência de cumprimento de sentença anterior com o mesmo objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária deve atender a situação excepcional, com duração e prazos definidos em lei; a Lei Complementar nº 600/2017, vigente à época da primeira contratação, previa prazo máximo de 24 meses e intervalo mínimo de 12 meses entre os contratos, o que não foi observado.

4.

A continuidade funcional do autor por mais de cinco anos na mesma função e localidade, sem justificativa extraordinária, evidencia desvirtuamento do instituto da contratação temporária, ensejando sua nulidade, nos termos do art. 37, IX, da CF/88 e do Tema 916 do STF.

5.

A alegação de que os vínculos foram firmados mediante processos seletivos distintos não afasta a ilegalidade quando verificada a ausência do interstício legal, conforme art. 18, III, da LC 600/2017.

6.

A nulidade dos contratos desde 2019 acarreta o direito ao recebimento do FGTS referente ao período reconhecidamente irregular, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7.

O pedido de adicional de 1/3 de férias foi corretamente indeferido em razão da existência de cumprimento de sentença com idêntico objeto, configurando preclusão material, nos termos do art. 508 do CPC.

8.

O Tema 612 do STF, que trata da constitucionalidade de norma municipal sobre contratos temporários, não se aplica ao caso, pois a controvérsia envolve legislação estadual.

9.

A decisão monocrática examinou adequadamente as provas dos autos e está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais e do Supremo Tribunal Federal.

10.

A interposição do agravo interno, sem apresentação de fundamentos jurídicos aptos à reforma da decisão e em dissonância com os elementos probatórios, caracteriza conduta protelatória, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O exercício contínuo da função de professor por mais de cinco anos mediante contratos temporários sucessivos, sem respeito ao interstício legal e sem comprovação de excepcionalidade, caracteriza desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal e impõe a nulidade dos vínculos desde a origem.

2.

Reconhecida a nulidade da contratação, é devido ao trabalhador o FGTS relativo ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

3.

A existência de cumprimento de sentença com o mesmo objeto impede a rediscussão do direito ao adicional de 1/3 de férias, sob pena de preclusão material.

4.

A interposição de agravo interno infundado enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, incisos II, IX e §2º; CPC, arts. 508 e 1.021, §4º; LC/MT nº 600/2017, arts. 11 e 18, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 (RE 765.320); STJ, AREsp 2514783, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 29.04.2024; TRF-1, REOMS 1006839-57.2017.4.01.3300, Rel. Des. João Batista Moreira, j. 10.02.2020; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1005683-77.2023.8.11.0045, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, j. 09.04.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1032461-85.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamante ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamante DANILO TSEREDZA TSE, a qual julgou parcialmente provido o recurso inominado, reformando a sentença para o fim de “
declarar nulos os contratos de trabalho celebrados entre as partes no período de 2019 a 2023, já afastado o período prescrito e condenar a requerida a pagar à parte autora o FGTS, observado o quinquênio prescricional
”.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrida/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para o cargo de professor e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduz à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado (2019 a 2023).

A decisão monocrática, datada de 30/maio/2025 (Id. nº 290110370) restou assim consignada:

“
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL VIGENTE À ÉPOCA (LC 600/2017). NULIDADE DESDE O PRIMEIRO CONTRATO. DIREITO A VERBAS COMPENSATÓRIAS. FGTS DEVIDO NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. PRECLUSÃO MATERIAL DO PEDIDO DE 1/3 DE FÉRIAS. EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM E DO TEMA 916 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ausência de comprovada excepcionalidade que justifique as renovações sucessivas do contrato temporário para atender necessidade da administração pública, enseja sua nulidade, conforme TEMA 916/STF.

2.

Havendo cumprimento de sentença para pagamento de 1/3 férias é indevido sua percepção em duplicidade.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de pagamento de FGTS e do 1/3 constitucional de férias, formulados em razão de contratação como professor temporário pela Reclamada, no período de 2019 a 2023.

Alega o Reclamante que as sucessivas contratações temporárias, sem solução de continuidade e para a mesma função, violaram o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como os prazos máximos fixados na LC 600/2017 vigente à época dos primeiros vínculos, sendo nulos os contratos desde a origem. Pugna pelo reconhecimento do direito ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/90, e ao adicional de 1/3 de férias.

Em contrarrazões, a Reclamada defende a validade das contratações, afirmando que todas foram precedidas de processos seletivos distintos e dentro dos limites legais previstos pelas Leis Complementares 600/2017, 719/2022 e 755/2023, não havendo descontinuidade jurídica.

É o relatório.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, assiste parcial razão ao Reclamante.

A controvérsia gira em torno da caracterização de sucessivas contratações temporárias que extrapolam os prazos legais vigentes à época de cada vínculo. Aplicando-se o princípio
tempus regit actum
, cada contrato deve ser analisado à luz da legislação em vigor no momento de sua celebração. Assim, os contratos firmados entre 2019 e 2021 estavam submetidos à LC 600/2017, que autorizava contratações por no máximo 24 (vinte e quatro) meses, incluídas eventuais prorrogações.

A documentação acostada aos autos evidencia que o Reclamante atuou por mais de cinco (5) anos consecutivos em mesma função e localidade, sem interrupções materiais significativas e com continuidade funcional. Esse padrão revela desvirtuamento da contratação temporária, com violação à exigência constitucional de concurso público e à excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/88.

Esse entendimento encontra amparo no Tema 916 do STJ, que fixou a seguinte tese que repercute nos demais julgados recentes do STJ:

“O servidor contratado pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, ainda que sob a forma de contrato temporário, tem direito ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, não sendo exigível a devolução dos valores recebidos a título de remuneração.” (STJ - AREsp: 2514783, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 29/04/2024)

Assim, reconhecida a nulidade desde o primeiro contrato, é devido o FGTS referente ao período laborado, os demais por via de consequência se mostram nulos pois não há como a administração pública alegar legalidade posterior para convalidar atos nulos.

Contudo, quanto ao adicional de 1/3 de férias, não há como acolher o pedido. Conforme consulta processual ao sistema PJe, a parte autora ajuizou a ação de cumprimento de sentença de n.º 1000586-40.2025.8.11.0041, com objeto idêntico. Trata-se, pois, de hipótese de preclusão material, nos termos do art. 508 do CPC, que veda nova discussão da mesma matéria já decidida.

De modo que a jurisprudência ao caso, infirma que a continuidade teria sido rompida caso fosse para outra instituição, ou cargo:

CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. EDITAL Nº 04/2015. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA IFBA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI 8.745/93. VEDAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO PELO PRAZO DE 24 MESES. DISTINTAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPEROR. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o art. 9º, III, da lei 8.745/93, é vedada contratação temporária do mesmo servidor antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de contrato anterior, salvo nas hipóteses de assistência a situações de calamidade pública e de combate a emergências ambientais. 2. No julgamento do RE 635.648, com repercussão geral (Tema 403), o Supremo Tribunal Federal decidiu que "é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado". 3. A mencionada vedação não tem aplicação quando se trata de nova contratação para prestação de serviço em outra instituição pública. Precedentes desta Corte. 4. Remessa oficial a que se nega provimento.(TRF-1 - REOMS: 10068395720174013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 10/2/20, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 12/2/20)

Sendo assim, conforme entendimento das Turmas recursais a parte autora faz jus a percepção do FGTS:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. LUCAS DO RIO VERDE. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

2. Consonância do entendimento firmado pela Turma Recursal em suas 3 (três) composições.

3. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, V, do CPC c.c Súmula 02 desta Turma.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(N.U 1005683-77.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para:

a) DECLARAR NULOS os contratos de trabalho celebrados entre as partes, descritos na petição inicial, apenas referentes ao período de 2019 a 2023, já delimitado pela prescrição;

b) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora o FGTS, observado o quinquênio prescricional, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021).

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento (1% a 5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual constata que se operou no caso presente a renovação sucessiva do vínculo contratual, afastando a excepcionalidade que fundamenta a referida modalidade contratual, motivo porque se configuram nulos, eis que superaram o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017, em sua redação original, cuja aplicação decorre do princípio do “
tempus regit actum
”, não havendo porque aplicar retroatividade das normas que lhe implementaram modificação.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado e reconhecido nulo ante a verificação de renovações sucessivas – abril/2019 a dezembro/2023 –, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF.

Impositivo, ademais pontuar o fato de que o Tema 612 do STF, embora tenha por matéria o instituto jurídico do contrato temporário pela administração pública, não se aplica ao caso em comento, eis que aquele predito tema trata da constitucionalidade de lei municipal, situação que não se aplica ao caso em exame por não se tratar de norma municipal.

Ademais, a singela alegação de que a parte fora aprovada em processos seletivos distintos não descaracteriza a continuidade da relação contratual que se dá em afronta ao comando legal (LC nº 600/2017, art. 18, inciso III), que anota prazo de 12 (doze) meses de intervalo entre as contratações, o que não se verificou no caso em exame.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025